Tribunal: TJDFT
Processo: 0715822-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. TUTELA DE EVIDÊNCIA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DIFERENCIAÇÃO DE PERCENTUAIS DE COMPLEMENTAÇÃO PARA HOMENS E MULHERES. IMPOSSIBILIDADE. RE 639.138/RS – TEMA No 452/STF. DEMONSTRAÇÃO DO FATO. TESE VINCULANTE. REQUISITOS COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA TUTELA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu tutela de evidência e determinou o pagamento de aposentadoria nos mesmos moldes concedidos aos participantes homens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a presença dos requisitos para a concessão de tutela de evidência, a fim de determinar que a agravante promova a implementação da suplementação da aposentadoria complementar devida à embargada, no mesmo percentual deferido em favor dos participantes do gênero masculino.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de evidência prevista no art. 311, inciso II, do CPC, pode ser concedida quando “as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;”.
4. O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do RE 639.138/RS, com reconhecimento de repercussão geral, Tema 452, sedimentou a seguinte tese: “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição” (RE 639138, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-250 DIVULG 15-10-2020 PUBLIC 16-10-2020).
5. Considerando que no caso dos autos restou demonstrado que a agravada se aposentou recebendo percentual de suplementação de aposentadoria inferior à concedida aos participantes do gênero masculino, o que viola o princípio da isonomia, conforme decidiu a Suprema Corte no Tema 452 de repercussão geral, estão presentes os requisitos previstos na lei para ensejar o deferimento da tutela de evidência requerida na petição inicial.
6. O fato de ter havido a celebração de negócio jurídico posterior, em relação à adesão ao REG/REPLAN, não impede que se revise o benefício saldado desde a sua origem para extirpar eventual ilegalidade, sobretudo no caso em que a ilegalidade decorre do reconhecimento da inconstitucionalidade da adoção da diferenciação entre os percentuais de aposentadoria proporcional concedida a participantes homens e mulheres, mostrando-se irrelevantes as alegações de novação, transação ou renúncia de direito.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e 311. Código Civil, art. 169.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 639.138/RS, de relatoria do Min. Gilmar Mendes do Tribunal Pleno. STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.255.227/SC de relatoria do Min. Luis Felipe Salomão da 4a Turma.